Tribunal: STF
Processo: HC 268982
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina e outro, em favor de Amanda Nunes Deco, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC nº 990.513/SP.
Consta dos autos que a paciente foi pronunciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV  c/c art. 14, II, do Código Penal).
Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC. 8). 
Em seguida, impetrou novo writ, desta vez, perante o Superior Tribunal de Justiça cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 11), nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉ FORAGIDA. AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS. DESTRUIÇÃO DE PROVAS. PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. ART. 318-A, I, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
2. No caso, o decreto preventivo indica que os investigados são “pessoas agressivas, perigosas e dissimuladas, que premeditaram os crimes em busca de vingança, contando com o auxílio de terceiros [...] e fazendo vítima uma pessoa não envolvida nas desavenças (Wallison)”. Ainda, apontam os autos que a ré está foragida. De acordo com o Juízo monocrático, “Amanda não foi mais vista por sua genitora, a qual afirmou que ela sequer voltou para ver o filho”. A propósito, apesar da prorrogação da custódia temporária da acusada, salienta a ordem prisional que, “devido a um pequeno atraso no cumprimento da decisão, a investigada foi posta em liberdade e fugiu, estando em lugar incerto”. De acordo com a pronúncia, há indícios de interferência dos réus sobre as investigações, tendo em vista os relatos da testemunha Leandro, induzido a assumir a autoria dos delitos, e do informante Edson, em favor de quem se ofereceu auxílio financeiro após o crime. Por sua vez, o acórdão ora impugnado descreve “evidências concretas de que testemunha relevante ao processo estaria sendo ameaçada para alterar a verdade dos fatos, após haver sido aliciada anteriormente a assumir a responsabilidade pelos crimes”. Também, há prenúncios de destruição de provas pelos acusados. 
3. A substituição por prisão domiciliar não é cabível em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, conforme o art. 318-A, I, do CPP. 
4. Não se mostra adequada e suficiente, por ora, a fixação de medidas alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 
5. Agravo regimental não provido”.

Nesta Corte, a defesa alega (eDOC. 1) a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que não restou configurada a contemporaneidade (p. 8).
Aduz que a paciente é mãe de criança de 8 anos (p. 14)
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC. 16), conforme ementa:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E MODUS OPERANDI (CRIMES MEDIANTE PAGA E VINGANÇA). CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTERFERÊNCIA NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA E AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA POR FATOS NOVOS. DADOS TELEMÁTICOS E DEPOIMENTOS SUPERVENIENTES. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318-A, I, DO CPP). INADMISSIBILIDADE EM CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
1 - Necessidade da custódia para a conveniência da instrução criminal, ante a comprovação de interferência direta nas investigações e graves ameaças de morte contra testemunha e seus familiares. 
2 - Risco à aplicação da lei penal caracterizado pela condição de foragida da paciente, não foi localizada há mais de oito meses após a revogação de liberdade anterior, fundamento idôneo. 
4 - Contemporaneidade da medida demonstrada pela superveniência de fatos novos (perícia telemática e novos depoimentos judiciais) que ratificaram o perigo gerado pela liberdade da ré, focando-se nos motivos atuais da prisão e não apenas na data do crime. 
5 - Inadmissibilidade da prisão domiciliar (Art. 318-A, I, CPP), pois a concessão do benefício a mães de menores é expressamente vedada em crimes praticados com violência ou grave ameaça, como os homicídios consumado e tentado em questão. 
- Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.
Decido.

Para melhor elucidar o caso, transcrevo trechos do voto do acórdão impugnado:

“O representante do Ministério Público, secundando representação da digna Autoridade Policial, requereu a decretação da prisão preventiva dos investigados AMANDA NUNES DECO e ROGÉRIO SERON, haja vista haver fortes indícios de que sejam mandantes do crime de homicídio qualificado consumado da vítima Walison Fernando Pires Marques, bem como do homicídio qualificado tentado da vítima Igor Silva Martins, os quais foram alvejados por disparo de arma de fogo, efetuados por indivíduos ainda não identificados, no dia 27 de março de 2020, por volta das 20h25min, na Rua Tiradentes, nº 2.149, Nova Bady, na cidade de Bady Bassitt, comarca de São José do Rio Preto. [...] Há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, conforme documentos que instruem o inquérito, bem como das oitivas das testemunhas. A vítima sobrevivente Ígor (fls. 49/53), ex-namorado de Amanda Nunes Deco, relatou que após ser traído pela investigada, acabou agredindo-a, fato que não agradou os "irmãos" – alcunha usada para designar criminosos amigos de Amanda. Afirmou acreditar que a tentativa de homicídio foi providenciada pelo atual namorado de Amanda (Rogério Seron). E tal relato foi secundado pela testemunha Pedro Afonso Dias às fls. 44/48.
(...)
O decreto preventivo indica que os investigados são ‘pessoas agressivas, perigosas e dissimuladas, que premeditaram os crimes em busca de vingança, contando com o auxílio de terceiros [...] e fazendo vítima uma pessoa não envolvida nas desavenças (Wallison)’ (fl. 41). 
Apontam os autos que a ré está foragida. De acordo com o Juízo monocrático, ‘Amanda não foi mais vista por sua genitora, a qual afirmou que ela sequer voltou para ver o filho’ (fl. 40). 
A propósito, apesar da prorrogação da custódia temporária da acusada, salienta a ordem prisional que, ‘devido a um pequeno atraso no cumprimento da decisão, a investigada foi posta em liberdade e fugiu, estando em lugar incerto’ (fl. 41). 
Expõe a pronúncia que há indícios de interferência dos réus sobre as investigações, tendo em vista os relatos da testemunha Leandro, induzido a assumir a autoria dos delitos, e do informante Edson, em favor de quem se ofereceu auxílio financeiro após o crime (fl. 102). 
Por sua vez, o acórdão ora impugnado descreve ‘evidências concretas de que testemunha relevante ao processo estaria sendo ameaçada para alterar a verdade dos fatos, após haver sido aliciada anteriormente a assumir a responsabilidade pelos crimes’ (fl. 21). 
Também, há prenúncios de destruição de provas pelos acusados (fl. 102)” (eDOC. 11, p. 9).

Da análise dos excertos citados, constata-se que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, lastreada nas circunstâncias concretas do delito. 
Ademais, acrescento que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e no risco à aplicação da lei penal, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem, conforme revela o seguinte precedente desta Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 5. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 215.663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022);

Por outro lado, não percebo a ausência do requisito da contemporaneidade, legalmente previsto apenas para a prisão preventiva (CPP, art. 312, § 2º), visto ser atual, a necessidade de encarcerar a paciente para o êxito da aplicação da lei penal. Nesse mesmo sentido, cito a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDOC. 16, p. 4-5):

“Inicialmente, não assiste razão à defesa ao afirmar que o decreto prisional se baseia em "fatos velhos", de 2020. Embora o aliciamento da testemunha Leandro tenha sido ventilado no passado, apenas em junho de 2024, após perícia telemática (Cellebrite) no aparelho celular de Leandro, foram extraídos áudios inéditos que confirmam a trama de corrupção da testemunha e a oferta de 600 mil reais para desviar o foco da investigação. Foram identificados três áudios que descortinam a dinâmica da tentativa de atribuir a Leandro os crimes planejados e executados por Amanda, Rogério e demais corréus: 
[...]
Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a contemporaneidade refere-se aos motivos atuais da segregação, ou seja, a revelação da prova técnica de interferência grave, e não à data do crime originário. No caso concreto, somente em junho de 2024 esses áudios foram obtidos mediante perícia telemática”.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não se mostra admissível a substituição da prisão preventiva por domiciliar diante das circunstâncias peculiares do caso concreto que evidenciam a gravidade concreta da conduta. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPROPRIEDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VIOLÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante, sustentando que o reconhecimento fotográfico foi realizado ao arrepio do art. 226 do CPP, postula a absolvição por insuficiência probatória ou, em caráter subsidiário, a substituição da prisão preventiva por domiciliar em virtude de ser mãe de três crianças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão a saber: (i) se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades contidas no art. 226 do CPP é válido; (ii) se é adequado habeas corpus quando a pretensão, voltada à absolvição, pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório; e (iii) se estão presentes os requisitos para a concessão de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por insuficiência de provas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 6. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela conduta violenta, caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do CPP. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (RHC 258.060 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.3.2026)

Dessa forma, como se pode observar, o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, de modo que a denegação da ordem se impõe.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 21, §1º. RISTF).
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente